Tribunal: TJSP
Processo: 1012782-14.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Município de Santo André – Tarifa de Água e Esgoto, Taxa de Drenagem de Águas Pluviais e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – SEMASA - Exercício de 2015 – Sentença de parcial procedência do pedido, extinguindo a execução apenas quanto a uma das CDAs – Insurgência do SEMASA – Não acolhimento – CDA que, além de trazer cobrança de taxa tida como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Município de Santo André – Tarifa de Água e Esgoto, Taxa de Drenagem de Águas Pluviais e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – SEMASA - Exercício de 2015 – Sentença de parcial procedência do pedido, extinguindo a execução apenas quanto a uma das CDAs – Insurgência do SEMASA – Não acolhimento – CDA que, além de trazer cobrança de taxa tida como inconstitucional, também não cumpriu com os requisitos necessários a sua formação – Impossibilidade, ademais, de substituição do título, haja vista essa vedação após a prolação da sentença de embargos – Inteligência da Súmula no 392 do c. STJ - Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento - Tese de prescrição dos créditos tributários antes do ajuizamento da execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto que, se exigida de Fazenda Pública, sujeita-se ao prazo quinquenal de prescrição (artigo 1o do Decreto no 20.910/32), devendo-se observar, contudo, a suspensão da prescrição por 180 dias a contar da inscrição em dívida ativa (artigo 2o, § 3o da Lei no 6.830/80) – Não ocorrência da fluência do lustro prescricional, na medida em que a execução foi ajuizada em 2019 - Demais teses relativas à nulidade das CDAs por falta de indicação do dispositivo legal, da origem e fundamento das dívidas, da ausência de prévio processo administrativo de lançamento e de notificação para pagamento, rejeitadas – Serviço de água e esgoto que tem natureza tarifária e não tributária – Entendimento há muito já pacificado na jurisprudência - Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.